Tribunal: STF
Processo: RE 1403188
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Vol. 11, fl. 5):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO ART. 578 DA CLT. COBRANÇA COMPULSÓRIA PARA TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. "O STJ tem posicionamento pacificado no sentido da obrigatoriedade dos servidores públicos celetistas ou estatutários, independentemente de filiação, à contribuição sindical compulsória (imposto sindical)". (RMS 45441/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgamento: 16/04/2015, publicação: 23/04/2015) 



    2. Nesse sentido, é a orientação desta egrégia Corte: "A contribuição sindical compulsória, prevista também no inciso IV do art. 80 da Constituição Federal, é conhecida como imposto sindical, tem caráter tributário e está prevista também na CLT (arts. 578 e seguintes). Seu recolhimento é anual e aplicável a todos os trabalhadores de determinada categoria, inclusive aos servidores públicos, observada a unicidade sindical e a desnecessidade de filiação, devendo ser recolhida, de uma só vez, em valor correspondente à remuneração de 1 (um) dia de trabalho. Precedentes. II - Apelação provida. Sentença reformada.". (AC 0002372-91.2000.4.01.3900 / PA, Rel. JUIZ FEDERAL CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS, 7ª TURMA SUPLEMENTAR, eDJF1 p.1435 de 30/11/2012) 



    3. Assim, correta a decisão que reconheceu que a contribuição sindical é compulsória e exigível de todos os servidores públicos celetistas ou estatutários, independentemente de filiação, nos termos dos arts. 578 e seguintes da CLT. 



    4. Apelação e remessa oficial não providas. Sentença mantida”.



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Vol. 12, fl. 3), foram rejeitados (Vol. 13).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL DOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ — SINDJUF-PA/AP alega, inicialmente, violação ao art. 5º, LV, da CF/1988 e ao art. 272, § 5º, do CPC/2015, tendo em vista que não fora intimado, na qualidade de assistente litisconsorcial, para todos os atos processuais, cerceando-lhe o direito de defesa. 



    Aduz, ainda, que o juízo singular não poderia ter decretado a inépcia da inicial sem a manifestação da recorrente, conforme arts. 330, II, e 485, VI, do CPC/2015.



    Por outro lado, alega que a Confederação recorrida “não tem a possibilidade de ser Autor na presente demanda, eis não possui nenhuma relação ao interesse que pretende ser tutelado. O autor deverá ser legítimo titular de interesse que se contém na sua pretensão com relação ao réu. Assim, o Autor carece de Direito à percepção da contribuição sindical dos substituídos da base da Recorrente, simplesmente porque não os representa” (Vol. 17, fl. 12).



    Narra que “a Impetrante pretende que seja descontado um dia de trabalho de todos os servidores do TRE-AP, desde 2009, em face da contribuição sindical prevista no art. 578 e seguintes da CLT e da malsinada Instrução Normativa 01 do Ministério do Trabalho e Emprego de 30/09/98, que fora repristinada em 2012, como bem sabem esses D. Ministros. […] Entretanto, a Impetrante não poderia pleitear tal cobrança, vez que esta pertence à Recorrente, como dito alhures, sendo que a entidade sindical, apesar de regularmente inscrita no MTE, ainda não a promoveu por razões de cunho institucional interno, inexistindo qualquer razão para que seu direito seja transferido a terceiros” (Vol. 17, fl. 14). 



    Sustenta que detém o título de sindicato representativo da categoria dos empregados e servidores públicos da justiça federal dos Estados do Pará e Amapá, bem como que nunca foi filiado à Confederação recorrida, de forma que é indevida a cobrança da contribuição sindical pela CSPB, pois “ofende o direito à livre associação a imposição de repasse da contribuição sindical ao sindicato não filiado à respectiva entidade de classe superior” (Vol. 17, fl. 26).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Vol. 27).



    Por sua vez, a UNIÃO também interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 21), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, apontando violação aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre questões suscitadas pela recorrente. 



    No mérito, alega violação aos arts. 5º, II; 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XX; 8°; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal (Vol. 21).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso da UNIÃO aduzindo que (a) não houve negativa de prestação de jurisdicional; (b) no ARE 748.371-RG, !o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral na alegação de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais” (Vol. 30).



    Em face dessa decisão, não foi interposto qualquer recurso pela UNIÃO.



    É o relatório. Decido.



     



    Relativamente à alegação de afronta ao artigo 5º, LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, não houve, no acórdão recorrido, discussão acerca de eventual ilegitimidade da Confederação recorrida (ou legitimidade da entidade sindical ora recorrente) para a cobrança da contribuição sindical. Logo, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Acresça-se, no ponto, que a parte recorrente não indicou, de forma clara, as normas supostamente violadas, o que atrai a incidência, ao caso, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Por fim, quanto à argumentação do Sindicato recorrente, no sentido de que figura no processo como assistente litisconsorcial, bem como que houve cerceamento de defesa ante a ausência de sua intimação, demanda análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Ficam TODASAS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente